Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-47.2022.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000021-47.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JARBAS RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 867.690.811-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR (ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA NÃO SURPRESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, diante da não localização do veículo e da não conversão do feito em ação executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a extinção do processo, sem resolução do mérito, poderia ocorrer diante da não localização do bem e da ausência de conversão do feito em execução; e (ii) se a medida poderia ser determinada sem prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão, com advertência expressa das consequências.

III. Razões de decidir

3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, constitui faculdade do credor fiduciário, e não obrigação processual.

4. A extinção do processo, na hipótese, exigia prévia intimação pessoal da parte autora com advertência expressa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

5. A interpretação sistemática dos dispositivos aplicáveis, aliada à jurisprudência dominante, impõe a primazia do julgamento de mérito e afasta a extinção prematura do feito, sobretudo quando demonstrado interesse do credor no prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga no regular trâmite da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento: “1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, é faculdade do credor fiduciário, não podendo a sua não realização ensejar, por si só, a extinção do feito. 2. A extinção do processo, nos termos do art. 485 do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora com advertência expressa, em observância aos princípios do contraditório, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 9º, 10, 485, III, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1373896, Apelação Cível nº 0703417-60.2019.8.07.0008, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 21.09.2021, DJE 05.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (nº.1000021-47.2022.8.11.0020) ajuizada em face de
JARBAS RIBEIRO DE SOUSA,
que

nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Custas remanescentes pela parte autora. Sem condenação em honorários, dada a ausência de angularização processual.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

1) Que não houve intimação prévia com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito, violando os princípios do contraditório, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito (arts. 7º, 9º, 10 e 139, II, do CPC);

2) Que não ocorreu a intimação pessoal da parte, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC;

3) Que a conversão da busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do credor fiduciário, não uma obrigação, conforme dispõem os arts. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69;

4) Que sempre demonstrou interesse no prosseguimento do feito, indicando diligências para localização do bem.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69 em face de
JARBAS RIBEIRO DE SOUSA
, visando a retomada de veículo alienado fiduciariamente (FIAT STRADA CE, chassi nº 9BD27804DA7194121, ano/modelo 2009/2010, cor PRATA, placa NKL5756, renavam 167174886), em razão do inadimplemento contratual.

A liminar foi deferida, porém as diligências para localização do veículo restaram infrutíferas, tendo sido realizadas buscas em diversos endereços (ID 294780386,

294780398, 2947800875, 294780888, 294780917, 294780950).

O magistrado de primeiro grau intimou a parte autora para manifestar interesse na conversão da busca e apreensão em ação executiva, conforme faculta o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. Contudo, o banco insistiu na localização do veículo.

Após novas tentativas frustradas de localização do bem, o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por entender ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização do veículo objeto da busca e apreensão e da não conversão do feito em ação executiva.

Razão assiste ao apelante.

De início, verifico que a extinção do processo ocorreu sem a prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito, o que viola o disposto no art. 485, §1º, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Embora o juízo a quo tenha fundamentado a extinção no inciso IV do art. 485 do CPC (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo), na prática, o que se verificou foi a inércia da parte em atender à determinação judicial para converter o feito em ação executiva ou indicar novos endereços para localização do bem, situação que se aproxima da hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo (abandono da causa).

Nesse contexto, era imprescindível a intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, a decisão judicial violou os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, que impedem o juiz de decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Quanto ao mérito propriamente dito, é importante destacar que a conversão da busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do credor fiduciário, e não uma obrigação, conforme expressamente previsto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69:

"Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."

O dispositivo é claro ao utilizar a expressão "fica facultado ao credor", evidenciando tratar-se de uma opção processual à disposição do credor fiduciário, e não de uma imposição legal.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a não conversão da busca e apreensão em ação executiva não configura perda superveniente do interesse de agir, tampouco ausência de pressuposto processual. Confira-se:

"

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 4º DO DECRETO LEI 911/69. FACULDADE DO CREDOR. NÃO OPORTUNIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC. PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação ou reforma da sentença. 1.2. Sustenta em suma, a existência de “error in procedendo” na sentença, uma vez que requereu a concessão de 20 dias de prazo para providenciar a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, e foi surpreendida com a sentença de extinção do feito. 1.3. Defende a faculdade do credor de converter, a ação busca e apreensão e feito executivo. 1.4. Diz que não houve desídia ou abandono da causa por parte do autor. 1.5. Invoca os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas, da economia dos atos, da celeridade processual, e da razoável duração do processo, a justificar a retomada do trâmite processual. 2. O art. 4º do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, in verbis: “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 3. No caso, depois de inúmeras tentativas frustradas de busca e apreensão do bem, e da citação do réu, a parte autora, requereu a concessão de prazo de 20 dias para providenciar a conversão do feito em Execução. 3.1. Ato contínuo, a sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos art. 485, inciso IV, do CPC, sem se manifestar sobre o requerimento do autor, de concessão de prazo, para viabilizar a conversão do feito em execução. 4. Verifica-se que a sentença foi prematura na extinção do feito, ao deixar de se manifestar sobre o pedido expresso da parte autora, de concessão de prazo para providenciar a conversão do feito em Execução, nos moldes assegurados pelo art. 4º, do Decreto 911/69. 5. Precedente turmário: "(...) Em sede de busca e apreensão de veículo, revela-se prematura a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC, sem que se renove ao demandante a oportunidade para requerer a conversão do procedimento em execução, sobretudo quando comprovado o esforço da parte em localizar o bem e o devedor. A renovação dessa oportunidade é consequência lógica da aplicação dos princípios da economia processual, razoável duração do processo e primazia da decisão de mérito". (07065999120188070007, Relatora: Carmelita Brasil 2ª Turma Cível, DJE: 20/05/2019). 6. A sentença deve ser cassada, para oportunizar ao autor a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, no prazo requerido de 20 dias. 7. Recurso provido. (Acórdão 1373896, 0703417-60.2019.8.07.0008, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2021, publicado no DJe: 05/10/2021.)

No caso em análise, o apelante manifestou expressamente seu interesse no prosseguimento do feito, insistindo na localização do veículo e indicando diligências para tanto, o que afasta a alegação de ausência de pressuposto processual.

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, impõe ao julgador o dever de priorizar a resolução do mérito em detrimento do reconhecimento de vícios processuais sanáveis.

Portanto, a extinção prematura do processo, sem a prévia intimação pessoal da parte autora e sem considerar que a conversão da busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do credor fiduciário, viola os princípios do contraditório, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito, além de contrariar a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025